Tribunal: CARF
Processo: 10920.003667/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.003667/2010-16
ACÓRDÃO
2402-013.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEIRE CRISTINA MUSSI GOTARBELO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente
intimado, não comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas
origens, bem como a natureza de cada operação realizada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF No
61. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a exclusão prevista na Súmula CARF no 61 quando os
depósitos bancários, considerados individualmente ou em seu somatório
anual, não se enquadram nos limites ali estabelecidos, subsistindo a
presunção legal de omissão de rendimentos diante da ausência de
comprovação da origem dos valores.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
É legítima a incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício, conforme entendimento pacificado
na Súmula CARF no 108.

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003667/2010-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria,
Alexandre Lisboa e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF,
decorrente de suposta omissão de rendimentos, caracterizada pela realização de depósitos
bancários de origem não comprovada, nos anos-calendário de 2005 e 2006.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, em razão de procedimento fiscal
instaurado para apuração do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPF do Sr. João
Tadeu de Almeida Gotardelo, cônjuge da Recorrente, a fiscalização foi estendida a esta, tendo em
vista os elementos apurados no curso da ação fiscal.
Embora a Recorrente não tenha se manifestado durante o procedimento fiscal,
após a constituição do crédito tributário foi apresentada a competente Impugnação, na qual se
alegou, em síntese, que os valores que deram origem ao lançamento fiscal não corresponderiam a
rendimentos próprios. Sustentou-se que tais valores teriam sido recebidos de cliente de seu
cônjuge (Sr. João Tadeu de Almeida Gotardelo), a título de prestação de serviços de construção
civil, não se caracterizando, necessariamente, como rendimentos tributáveis, uma vez que teriam
sido utilizados para o pagamento de materiais de construção e de serviços prestados por terceiros.
Não tendo sido apresentada qualquer documentação para provar o então alegado,
foi proferido o Acórdão no 12-66.623, julgando improcedente a Impugnação.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003667/2010-16
3
Após questionamento quanto à legitimidade da intimação do Acórdão no 12-66.623
e à tempestividade do Recurso Voluntário então interposto — matérias que foram objeto de
apreciação pelo Poder Judiciário, nos autos da Execução Fiscal no 5003149-36.2016.4.04.7201 —
foi determinada a anulação dos atos praticados após a decisão proferida pela DRJ, o que ensejou a
interposição de novo Recurso Voluntário, às fls. 251 a 301 dos presentes autos, e que agora se
passa a apreciar.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
dele pois conheço.
Conforme exposto nos fatos, discute-se no presente processo administrativo a
caracterização de omissão de rendimentos, em razão da existência de depósitos bancários de
origem não comprovada, bem como a suficiência dos elementos probatórios apresentados pela
Recorrente para afastar a presunção legal aplicável à espécie.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, presumem-se rendimentos omitidos, sujeitando-se à
tributação pelo Imposto de Renda, incumbindo ao contribuinte o ônus de demonstrar a natureza
não tributável ou a origem diversa dos valores depositados.
Desde a apresentação da Impugnação, a Recorrente sustenta que os valores que
ensejaram a autuação fiscal decorrem da prestação de serviços técnicos e de construção
realizados por seu cônjuge, Sr. João Tadeu de Almeida Gotardelo. Não obstante, alega que tais
valores não poderiam ser caracterizados como rendimentos próprios, passíveis de tributação,
porquanto, embora depositados em conta corrente conjunta, eram posteriormente sacados para a
realização de pagamentos relativos à aquisição de materiais de construção e à contratação de mão
de obra.
Considerando que os referidos valores teriam sido depositados em razão da
prestação de serviços realizada por seu cônjuge, o qual também foi autuado no âmbito do
Processo no 10920.003668/2010-61, na proporção de 50%, a Recorrente requereu a conexão dos
processos, bem como o aproveitamento das provas produzidas naquele feito.
Não obstante a impossibilidade de reunião de ambos os processos, em razão de o
feito relativo ao Sr. João Tadeu de Almeida Gotardelo já ter sido julgado, tanto por Turma
Ordinária deste Conselho quanto pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, verifica-se que os
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003667/2010-16
4
depósitos que deram origem àquele processo são exatamente os mesmos que fundamentam a
presente autuação fiscal. Assim, a fim de preservar a coerência das decisões administrativas e, por
conseguinte, a segurança jurídica, entendo que a decisão proferida nos autos do Processo no
10920.003668/2010-61 deve ser aproveitada para o deslinde da controvérsia ora em exame.
“Da omissão de rendimentos
Como visto no relatório acima, a fiscalização apurou omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física e omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Quanto à omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoa física, após examinar o Termo Contratual de Prestação de
Serviços Técnicos e Construção de fls. 32 a 36, apresentado pela Sra. Ana Carolina
Pauleto, e os comprovantes de depósito e transferência bancária de fls. 36 a 47, a
fiscalização constatou que o Recorrente recebeu da Sra. Ana, em 2006, a quantia
de R$ 124.659,79, referente à prestação serviços de empreitada em construção
civil, tendo sido tal quantia recebida ao longo do ano, da seguinte forma:

Todavia, em que pese o termo contratual prever o fornecimento de material e
mão de obra, o Recorrente deveria ter comprovado o fornecimento desses
insumos para que pudesse ser equiparado a pessoa jurídica e para que a quantia
recebida não fosse tributada em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), porém,
nem durante o procedimento fiscal e nem quando da apresentação da
impugnação, nenhuma prova nesse sentido foi apresentada.
Quanto aos depósitos bancários com origem não comprovada, a situação é a
mesma, ou seja, o Recorrente foi intimado para comprovar, mediante
documentação hábil e idônea a origem dos depósitos, porém, não atendeu às
intimações.
Insta destacar que as intimações foram encaminhadas por via postal, mas
retornam com informação dos Correios de que o número não foi localizado. Desse
modo, a fiscalização procedeu à intimação por edital.
Em seu recurso, alega o Recorrente que não recebeu as intimações por equívoco
no endereço indicado pela fiscalização, aduzindo, também, ser inválida a
intimação por edital, visto que a fiscalização o havia localizado anteriormente.
Dito isso, alega o Recorrente que realizou diversas obras de construção civil nos
anos-calendário de 2005 e 2006, e que os depósitos realizados em suas contas
bancárias dizem respeito a essas obras, conforme busca demonstrar com os
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003667/2010-16
5
documentos que traz aos autos com o recurso voluntário, pedindo que sejam
acatados em atenção aos princípios constitucionais do direito ao contraditório, da
ampla defesa, da verdade material, da legalidade, dos princípios do direito
administrativo da moralidade e eficiência dos atos administrativos, com o fim de
se evitar o enriquecimento ilícito do Estado.
Para melhor análise da questão, trazemos à baila o seguinte excerto do Termo de
Verificação Fiscal de fls. 87 a 92:
Em 12/05/2010 o fiscalizado informa o seu domicilio na Avenida Brasil, no
188, Itapoá/SC e autoriza a Secretaria da Receita Federal a requerer junto à
Caixa Econômica Federal e ao Banco HSBC Brasil Bank S/A os extratos de
movimentação financeira nos anos de 2005 e 2006. Declara que nunca
possuiu conta junto ao Banco A Renner S/A e, no mesmo ato, apresentou
cópia de contrato de mútuo com este banco no valor de R$ 8.000,00.
Em 18/05/2010 foram expedidas Requisições de Movimentação Financeira
e encaminhadas à Caixa Econômica Federal e ao HSBC Bank Brasil S/A com
solicitação dos extratos de contas movimentadas nos anos de 2005 e 2006.
Em 12/05/2010 o HSBC encaminhou os documentos solicitados e em
28/06/2010 a Caixa Econômica Federal também atendeu à requisição.
Em 29/06/2010 foi expedido o termo de intimação fiscal no 209/2010, com
o prazo de 20 dias, para o contribuinte comprovar, através de
documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor a origem dos
depósitos e créditos na conta da Caixa Econômica Federal nos anos de 2005
e 2006.
A intimação foi recebida em 24/07/2010 e, dentro do prazo, optou por não
atender, omitindo-se ao cumprimento da legislação. Por isso fica sujeito ao
agravamento da multa de oficio em 50%.
Em 02/08/2010 foi expedido o termo de intimação fiscal no 24/7/2010,
com prazo de 20 dias, para o contribuinte comprovar, através de
documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor a origem dos
depósitos e créditos na conta do HSBC Banco nos anos de 2005 e 2006.
Em 05/08/2010 os correios devolveram o envelope com anotação de
"número inexistente". Como o endereço é aquele confirmado pelo
contribuinte, o termo foi reenviado. Em 27/08/2010 os correios o
devolveram com a mesma informação - "número inexistente".
Em 30/08/2010, como consequência da frustração das tentativas de
ciência, foi expedido o Edital no 017/2010 para a intimação prevista no § lo
do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972.
De fato, consta na fl. 21 do presente processo uma autorização do Recorrente,
datada de 12/5/10, para que a fiscalização solicitasse seus extratos bancários
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003667/2010-16
6
referente à conta que possui no Banco HSBC Bank Brasil S.A., e nessa autorização
informou que possui residência e domicílio na Avenida Brasil, 188, Itapoá/SC.
Ademais, importa destacar que a intimação para comprovar a origem dos
depósitos efetuados na conta da Caixa Econômica Federal foi recebida no
endereço do Recorrente, em 24/7/10, e por pessoa com o mesmo sobrenome
(Gotardelo):

Já a intimação para comprovar a origem dos depósitos efetuados na conta do
Banco HSBC e encaminhada para o mesmo endereço do Recorrente não foi
entregue, retornando com a informação de que o número é inexistente:

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003667/2010-16
7
Dado o insucesso nessa intimação, a mesma foi reenviada pela fiscalização,
porém, novamente a correspondência retornou com a informação de que o
número é inexistente. Sendo assim, procedeu-se à intimação por meio do Edital
SAFIS/GAB no 017/2010 de fl. 86.
Como se percebe, não houve qualquer equívoco por parte da fiscalização, tendo
as intimações sido enviadas para o endereço informado pelo próprio Recorrente
De qualquer modo, as intimações não foram atendidas, deixando o Recorrente de
apresentar os documentos solicitados.
E não é só, nem quando da apresentação da impugnação os documentos foram
apresentados, sendo consignado no julgado a quo a seguinte informação:
No curso do procedimento fiscal, o Interessado foi devidamente intimado a
comprovar as origens dos recursos depositados em suas contas bancárias,
entretanto, tanto no curso do procedimento fiscal quanto na Impugnação,
não foram apresentados pelo Contribuinte documentos comprobatórios
das origens dos recursos. (sic)
[...]
Assim sendo, restando-se demonstrado que, regularmente intimado, o
Contribuinte não logrou êxito em comprovar a origem dos
depósitos/créditos efetuados nas contas bancárias de sua titularidade e
considerando que esta ausência de comprovação se estendeu à
Impugnação que se analisa, mantém-se caracterizada a hipótese de
presunção de omissão rendimentos prevista no art. 42, da Lei no
9.430/1996.
Pois bem, dado que o Recorrente traz aos autos, junto com seu recurso
voluntário, diversos documentos, vejamos o que dispõe o Decreto no 70.235, de
3/6/72, quanto ao momento de apresentação da prova documental:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16 [...]
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003667/2010-16
8
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Conforme se observa, a prova documental deve ser apresentada com a
impugnação, precluindo o direito de ser apresentada em outro momento
processual, salvo quando o Contribuinte demonstra a ocorrência de uma das
situações previstas nas alíneas do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
Contudo nenhuma demonstração nesse sentido foi feita pelo Recorrente, tendo o
mesmo apenas pleiteado que tais documentos sejam acatados em atenção a
diversos princípios do direito que aponta em seu recurso.
Sendo assim, em que pese o rol de princípios do direito invocado, esta autoridade
julgadora está vinculada à legislação de regência do processo administrativo
tributário, e esta não admiti, no caso em pauta, o exame da documentação
apresentada extemporaneamente, razão pela qual não faremos a sua análise.
Desse modo, mantemos a decisão de primeira instância quanto à omissão de
rendimentos.”
Verifica-se que nos autos do Processo no 10920.003668/2010-61 não foi afastada a
presunção de omissão de rendimentos, tendo em vista a ausência de comprovação dos depósitos
que originaram o lançamento fiscal. Embora tenha havido questionamento quanto à validade das
intimações durante o procedimento fiscal, verifica-se do voto acima transcrito que, no curso do
processo administrativo, o Sr. João Tadeu de Almeida Gotardelo teve conhecimento das
intimações, mas não apresentou a tempo as provas necessárias para a desconstituição do crédito
tributário.
Embora, meu entendimento seja de viabilidade de análise das provas apresentadas
em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente, mesmo diante do desfecho do processo do Sr. João
Tadeu de Almeida Gotardelo, não se preocupou em carrear os autos com documentos que
pudessem eventualmente provar que os depósitos que deram origem a autuação fiscal não
constituíram rendimento, passível de tributação.
Por fim, não vejo como acolher a argumentação de exclusão de depósitos no valor
de R$ 80.000,00 tal como sustentando pela Recorrente. Conforme se afere dos valores lançados a
somatória ultrapassa R$ 80.000,00.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003667/2010-16
9

Assim, não se aplica a hipótese legal suscitada pela Recorrente, chancelada por este
CARF, conforme Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Também, sem embasamento a alegação de impossibilidade de incidência de juros
sobre a multa de ofício, inclusive, por confrontar entendimento também já sumulado por este
Conselho. Vejamos:
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Nestes termos, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo o lançamento
fiscal.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.379 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003667/2010-16
10

Fl. 320
DF CARF MF
Original